Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717243-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK APELADO: EDUARDO RAMOS PAIXAO DESPACHO Intime-se a recorrente, pela derradeira vez, para que traga aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, § único, do Código de Processo Civil, documento atualizado que comprove sua condição de hipossuficiência financeira, tendo em vista que a documentação juntada aos autos no ID n. 40394683 é datada do ano de 2018. Se o caso, no mesmo prazo, deve o recorrente recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2023 10:38:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora